Tribunal: TJMT
Processo: 0023958-75.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023958-75.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ABADIA FATIMA BEZERRA - CPF: 205.091.381-87 (APELADO), MARCELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 904.202.921-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA. PROCEDÊNCIA - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA –PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – REJEITADAS - RECURSO - PLEITO DE REFORMA – ACOLHIMENTO - ATUALIZAÇÃO DAS VERBAS EM ATRASO - FAZENDA PÚBLICA - JUROS DE MORA SOBRE O DÉBITO – STJ INFO 620 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 - ARBITRAMENTO A SER FEITO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (CPC/2015, ART. 85, § 4o, INC. II) - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Considerando que os prazos processuais serão contados somente em dias úteis e a fazenda pública tem prazo em dobro para recorrer, conforme estabelece o art. 219, “caput” c/c art. 183, “caput”, ambos do atual CPC, conclui-se que o presente recurso de apelação é tempestivo.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é consolidado no sentido de que a mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa
(REsp 842.688/SC, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe de 27/03/2007 e REsp 248.304/SC, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJe de 14/09/2004).

A corte também entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante: “
A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito
”.
Precedente, Ministro Marco Buzzi no Aglnt no AREsp 1.427.716.

Tratando-se de sentença ilíquida proferida na vigência do CPC/2015 em desfavor da Fazenda Pública, a definição dos honorários advocatícios deve ser postergada para o momento da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do CPC/2015.

A decisão merece reforma para consignar que a atualização do débito deve observar a tese redigida pelo Superior Tribunal de Justiça na 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Isto porque as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

b) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0023958-75.2013.8.11.0002, ajuizada por
Abadia Fátima Bezerra
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal requerido ao pagamento da diferença perseguida durante o período compreendido de 11/10/2002 a 31/10/2006, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais fixados no percentual de 6%

(seis por cento) ao ano.

Ao final ainda condenou o ente municipal no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na razão de 10% do valor da condenação (Id. 6326017).

O Apelante requer a reforma da sentença tão somente ao que tange a condenação em honorários advocatícios, para que sejam arbitrados na ocasião da liquidação da sentença (ID 6326019).

A Apelada, em contrarrazões, alegou em preliminar a intempestividade do recurso. No mérito, requer a condenação do Município apelante em litigância de má fé, por evidente intuito procrastinatório (ID 6326021).

Ao final, pretende obter a majoração da condenação dos honorários advocatícios em grau recursal, no patamar de 20% sob o valor da causa (Id. 6326021).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 7108329).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020